Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA -AFASTAMENTO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO - REINCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.
2. Descreve a denúncia que que, 26/02/2023, por volta de 08h30min, em via pública, Quadra 06, Lote 07, Setor Sul, Gama/DF, o acusado, de forma voluntária e consciente, trouxe consigo arma branca fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, o réu portava uma faca sem licença da autoridade competente. Após chamado para atender ocorrência envolvendo pessoa portando arma branca, os policiais militares abordaram o réu e encontraram em sua cintura uma faca, que ele alegou portar para defesa pessoal (ID 58099231). A pretensão punitiva estatal foi acolhida pelo juízo de primeiro grau e o réu foi condenado à pena de 20 (vinte) dias de prisão-simples, no regime inicial semiaberto (ID 58099864).
3. A defesa cinge-se a postular a fixação de regime mais brando para cumprimento a pena, sob argumento de não ser o réu reincidente (ID 58099884). Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 58099892). Parecer do MPDFT que atua no segundo grau de jurisdição pelo provimento parcial da apelação, apenas para alteração do fundamento para fixação do regime mais gravoso de cumprimento da pena (ID 58479809).
4. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo termo circunstanciado (ID 58099225), pelo termo de apreensão (ID 58099225, pág. 3) e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
5. No caso dos autos, a insurgência defensiva cinge-se ao regime inicial de cumprimento da pena, sob argumento de que o magistrado sentenciante fixou o regime semiaberto para cumprimento da pena em razão da reincidência, todavia, ao fixar o montante da pena, consignou que “o réu é reincidente pela prática de lesão corporal em âmbito doméstico e familiar contra a mulher (ID 169499085, páginas 2 e 15-19), entretanto, a anotação não prevalece para fins de dosimetria da pena, consoante art. 64, I, do Código Penal, pois tal condenação ocorreu no ano de 2014, sendo certo que entre o cumprimento da pena e a data do fato ora tratado (26/02/2023) transcorreu período superior a 5 (cinco) anos. Dessa forma, considero-a como maus antecedentes, assim como as demais anotações condenatórias da folha de antecedentes penais porque na mesma situação.”
6. No caso, embora o Ministério Público em atuação no segundo grau de jurisdição tenha opinado pela manutenção do regime de cumprimento da pena, ainda que com fundamento nos maus antecedentes, assiste razão à Defesa. Isso porque o § 3o do art. 59 do CP prevê que “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Assim, considerando que o réu ostenta uma única condenação criminal transitada em julgado, a qual não pode ser utilizada para fins de reincidência, porquanto transcorrido o período depurador do art. 64, I, do CP, e que a pena final fixada pelo magistrado de primeiro grau ficou no mínimo legal, entendo que a sentença merece reforma, para fixação do regime inicial aberto, observando-se, assim, a finalidade da pena e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para fixar o regime inicial aberto. Sentença mantida nos demais termos.
8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.